Tribunal: TJSP
Processo: 2123866-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Tutela cautelar em caráter antecedente – Requerimento preparatório ao ajuizamento de pedido de recuperação Judicial - Decreto de extinção do processo – Interposição de agravo de instrumento – Ato judicial proferido correspondente a uma sentença - Cabimento do recurso de apelação, conforme o texto expresso do "caput" do art. 1.009 do CPC/2015 – Erro inescusável concretizado – Falta de

Ementa:
Tutela cautelar em caráter antecedente – Requerimento preparatório ao ajuizamento de pedido de recuperação Judicial - Decreto de extinção do processo – Interposição de agravo de instrumento – Ato judicial proferido correspondente a uma sentença - Cabimento do recurso de apelação, conforme o texto expresso do "caput" do art. 1.009 do CPC/2015 – Erro inescusável concretizado – Falta de interesse recursal - Recurso não conhecido.